Tribunal: TJDFT
Processo: 0729865-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Agravo de instrumento. Gratuidade de justiça. Análise de hipossuficiência. Comprovada. Critérios objetivos e subjetivos. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça nos autos de ação declaratória de negócio jurídico. A parte agravante é professora da rede pública e comprovou ser pessoa com deficiência, por se enquadrar no espectro autista, fazendo uso de medicamento à base de canabidiol.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se a agravante faz jus à concessão da gratuidade de justiça, considerando sua alegada insuficiência financeira frente aos critérios legais aplicáveis.
III. Razões de decidir
3. O artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil permite ao magistrado indeferir o pedido de gratuidade de justiça quando presentes elementos que afastem a presunção de insuficiência financeira, sendo necessária a análise de critérios objetivos e subjetivos.
4. O critério objetivo adotado pela Defensoria Pública do Distrito Federal considera hipossuficiente quem possui renda familiar bruta de até cinco salários-mínimos, patamar que não é atendido pela agravante.
5. Ausente qualquer incongruência entre a declaração de miserabilidade apresentada e a situação demonstrada pelos documentos que instruem o processo, o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça é medida que se impõe.
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: 1. A declaração de hipossuficiência econômica goza de presunção relativa e pode ser afastada diante de elementos nos autos que demonstrem condição financeira incompatível. 2. Embora o endividamento voluntário não caracterize, por si só, a necessidade de gratuidade de justiça, a comprovação de doença grave, com uso de medicamentos de alto custo comprometem a subsistência da parte requerente.
________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 98 a 102, 99, § 2o; Resolução no 271/2023-DPDF, art. 4o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1687807, 07009482320238070001, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 12/04/2023; TJDFT, Acórdão no 1358772, 07507145320208070000, Rel. Des. Cesar Loyola, 28/07/2021.